Tribunal: TJPA
Processo: 0825202-08.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0825202-08.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MICHAEL FERNANDES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e execução penal. Agravo em execução penal. Regressão de regime por falta grave. Apenado com indícios de transtorno mental grave. Ausência de avaliação psiquiátrica. Desconsideração da lei nº 10.216/2001 e da resolução cnj nº 487/2023. Necessidade de instauração de incidente de insanidade mental. Sobrestamento do julgamento.

I. Caso em exame

1. Agravo de execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal que, após procedimento administrativo disciplinar, reconheceu a prática de falta grave e determinou a regressão do regime prisional do agravante do aberto para o semiaberto, com alteração da data-base para benefícios.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a regressão de regime por falta grave sem prévia avaliação da condição psíquica do apenado, diante de elementos indicativos de transtorno mental grave que podem comprometer sua capacidade de autodeterminação.

III. Razões de decidir

3. Documentos médicos e relatórios psicossociais indicam diagnóstico compatível com transtorno afetivo bipolar, transtorno por uso de múltiplas substâncias, episódios de surto psicótico e necessidade de acompanhamento multiprofissional contínuo, evidenciando possível comprometimento da imputabilidade disciplinar.

4. A ausência de avaliação pericial psiquiátrica antes da homologação do procedimento disciplinar e da decretação da regressão contraria os princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena, bem como as diretrizes da Lei nº 10.216/2001 e da Resolução CNJ nº 487/2023, que impõem ao Judiciário o dever de avaliar a adequação da prisão frente à necessidade de cuidado em saúde mental.

5. O art. 149 do CPP, aplicável subsidiariamente à execução penal, determina a instauração de incidente de insanidade mental quando houver dúvida sobre a integridade mental do apenado, providência indispensável ao exame da validade da sanção disciplinar.

6. O esclarecimento técnico prévio mostra-se imprescindível para aferir a capacidade de entendimento e autodeterminação do agravante à época dos fatos, impondo o sobrestamento do julgamento do recurso até a conclusão do incidente.

IV. Dispositivo e tese

7. Julgamento sobrestado, com determinação de instauração de incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149 do CPP, e posterior remessa dos autos a esta Corte para prosseguimento da análise do mérito recursal.

Tese de julgamento
: “1. Havendo indícios relevantes de transtorno mental grave do apenado, é imprescindível a instauração de incidente de insanidade mental antes da homologação de falta grave e da decretação de regressão de regime. 2. A aplicação automática de sanção disciplinar sem avaliação técnica da condição psíquica viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena, bem como as diretrizes da Lei nº 10.216/2001 e da Resolução CNJ nº 487/2023.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; LEP, arts. 10 e 14; CPP, art. 149; Lei nº 10.216/2001; Resolução CNJ nº 487/2023.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em SOBRESTAR O JULGAMENTO DO RECURSO, determinando o retorno dos autos ao Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, para que proceda à instauração do incidente de insanidade mental do agravante e, após o resultado, devolva os autos a este Tribunal para julgamento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos ****** dias do mês de fevereiro de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, ****** de fevereiro de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por MICHAEL FERNANDES DA SILVA, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, nos autos Processo de Execução n.º 5003974-86.2020.8.24.0010 (SEEU), que determinou a
regressão ao regime prisional semiaberto
, após apuração administrativa de suposta falta grave, por possível infração ao art. 147, §1º do Código Penal (ID 31705440).

Alega a defesa, em suas
razões recursais,
que o agravante
cumpria pena em regime aberto,
quando
sobreveio nova prisão por suposta infração ao artigo 147, §1º do CPB
, tendo o juízo agravado determinado sua
regressão cautelar e apuração administrativa da suposta falta
. Em 12.06.2025 a mãe do agravante, comunicada da instauração do procedimento, deslocou-se da cidade de Vigia/PA e o apresentou espontaneamente à administração penitenciária, informando estar preocupada, já que ele fazia uso de
medicação controlada e possuía laudo médico psiquiátrico informando acerca da necessidade de suporte de equipe multiprofissional e atendimento médico de forma periódica
.

A despeito disso, o juiz
a quo
determinou o prosseguimento regular dos trâmites executórios. Comunicada a Defensoria Pública, foi
requerido o sobrestamento o procedimento disciplinar
, com a consequente revogação da prisão do agravante e seu encaminhamento a RAPS (Rede de Atenção Psicossocial). Contudo, mesmo ciente da condição do agravante,
o magistrado desconsiderou os pleitos, mantendo-o encarcerado, impedindo, consequentemente, sua apresentação à perícia médica já designada e retorno ao CAPS.

Findo o procedimento disciplinar, restou ele homologado em Juízo, tendo sido determinada a
regressão definitiva do agravante
, inobstante seu quadro de sofrimento mental.

Aduz o Defensor Público que
a decisão agravada contrariou o disposto na Lei nº 10.216/2001
(Lei da Reforma Psiquiátrica)

e na
Resolução CNJ nº 487/2023
– que instituiu a Política Antimanicomial do Poder Judiciário

–

ao
desconsiderar o robusto conjunto probatório acerca do grave quadro de sofrimento mental do apenado
, circunstância que inviabilizaria a aplicação de sanção disciplinar comum.

Destaca que constam dos autos documentos médicos e psicossociais indicando que o agravante é portador de
transtornos psiquiátricos severos, incluindo diagnóstico de esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar e transtorno por uso de múltiplas substâncias, com registros de ideações suicidas, paranoia e alucinações auditivas, além de uso contínuo de medicação psiquiátrica controlada
.

Requer, ao final, o
conhecimento e provimento do recurso
, para que seja
cassada a decisão de regressão de regime, com consequente sobrestamento do procedimento disciplinar
, até que haja deliberação judicial sobre a adequação da prisão, conforme as diretrizes da Resolução 487/2023 do CNJ.

Postula, por fim, a intimação pessoal da Defensoria Pública para
sustentação oral
do agravo.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
clama pelo
provimento
do recurso manejado, reconhecendo que os laudos médicos e relatórios psicossociais evidenciam a severidade do transtorno mental do apenado, com comprometimento de sua capacidade de autodeterminação, reputando incompatível a aplicação de sanção disciplinar de regressão de regime sem prévia adoção de medidas de cuidado em saúde mental.

Instado a se manifestar, o
Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão agravada
(ID 31705442).

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo pronuncia-se pelo
conhecimento e provimento
do presente agravo.

É o relatório.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento
presencial
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Insurge-se a defesa contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA, que
regrediu o regime prisional do agravante, do aberto para o semiaberto
, com fundamento na prática de falta grave, sem que tenha sido promovida avaliação psiquiátrica ou adotadas medidas de encaminhamento à
Rede de Atenção Psicossocial – RAPS
, não obstante a
existência de farto conjunto probatório indicando transtornos mentais severos que comprometem sua capacidade de autodeterminação
.

Noticiam os autos que o agravante foi punido disciplinarmente por fuga e por novo, sendo regredido ao regime semiaberto com alteração da data-base para benefícios (decisão na seq. 425.1 – SEEU). Contudo, os autos trazem elementos clínicos contundentes, que foram indevidamente desconsiderados pelo Juízo da execução, senão vejamos.

Em ID 31705450 (seq. 381.2 – SEEU), consta documento da Secretaria Municipal de Saúde de Vigia/PA, informando que o apenado é atendido desde 2024 em Programa de Saúde Mental.

Já o laudo psiquiátrico assinado por médica psiquiatra da Secretaria Municipal de Saúde de Vigia/PA (ID 31705452) e datado de 30/01/2025 atesta sinais e sintomas compatíveis com Transtorno por uso de múltiplas drogas (CID F19.2) e suspeita de Transtorno Afetivo Bipolar (CID F31.2). Ademais, descreve quadro de flutuações de humor e delírios grandiosos, já tendo tido surto psicótico e necessidade de duas internações no Hospital de Clínicas Gaspar Viana, a última, por mais de um mês.

Há nos autos, também, receituários de controle especial do SUS (emitidos pela médica psiquiatra da Prefeitura Municipal de Vigia/PA), em ID 31705455, emitidos em junho/2025, pelos quais se vê que o apenado faz uso contínuo de carbamazepina, carbonato de lítio, risperidona, prometazina e clonazepam, medicamentos de uso controlado.

Por fim, em ID 31705455, vê-se encaminhamento de Clínica de Reabilitação Psiquiátrica para o CAPS AD, datado de 14/01/2025, atestando que o agravante permaneceu ali internado por aproximadamente um mês, por ter apresentado surto psicótico, agressividade e pensamento delirante, sem crítica, recomendando a necessidade de suporte de equipe multiprofissional e atendimento psiquiátrico periódico.

Esse conjunto de provas demonstra de forma convergente que o
agravante possui grave sofrimento mental, com redução substancial da capacidade de compreender e se autodeterminar frente às exigências disciplinares do sistema prisional
.

A decisão agravada, embora tecnicamente fundamentada na prática de falta grave, conforme dispositivos da LEP,
silenciou por completo quanto à condição psíquica do apenado, inclusive ignorando os documentos médicos e administrativos que constavam nos autos antes da audiência de justificação
.

Não há nos autos qualquer indício de que tenha sido determinada avaliação pericial psiquiátrica ou que o Juízo tenha requerido parecer técnico especializado antes de aplicar sanção disciplinar tão gravosa. Em outras palavras, o PAD e a regressão foram homologados como se se tratasse de apenado plenamente imputável, em flagrante omissão quanto ao dever de proteção.

Tal omissão afronta a Resolução CNJ nº 487/2023, cujo art. 15 dispõe:

“Nos casos em que a pessoa submetida ao cumprimento de pena necessitar de tratamento em saúde mental, a autoridade judicial avaliará a necessidade e adequação da prisão em vigor ante a demanda de atenção à saúde, para início ou continuidade de tratamento em serviços da Raps, ouvidos a equipe multidisciplinar, o Ministério Público e a defesa.”

Além disso, descumpre os princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana, e ignora o dever legal de proteção integral às pessoas portadoras de transtornos mentais, previsto na Lei nº 10.216/2001 e nos arts. 10 e 14 da Lei de Execução Penal.

Cumpre ressaltar que a Resolução nº 487/2023 do Conselho Nacional de Justiça não ostenta caráter meramente orientativo, tratando-se, ao revés, de diretriz normativa de observância obrigatória, destinada a conformar a atuação do sistema de justiça criminal aos postulados da Lei da Reforma Psiquiátrica (Lei nº 10.216/2001), privilegiando a centralidade do cuidado em saúde mental e afastando a adoção automática de respostas fundadas exclusivamente na lógica punitiva.

Punir com regressão alguém com delírio persecutório, alucinação e dependência química severa revela inversão da lógica constitucional do Estado de Direito, onde a sanção não pode recair sobre a doença, mas deve ser substituída por cuidado em saúde.

Como bem ressaltou o
dominus litis,
em suas contrarrazões:

“(...) Cabe frisar o registro feito na audiência do PDP perante o juízo, que o próprio apenado relatou que sua mãe tomou a iniciativa de encaminhá-lo à prisão para evitar que o mesmo, em situação de rua naquele momento, continuasse com o uso de drogas. Cabe destacar até mesmo a reação da colega Promotora de Justiça no momento da audiência, assim como do juízo, que manifestaram certa sensibilização com o relato, apesar de nada ter sido feito ante a demonstração de vulnerabilidade flagrante.

Tais condições, de notória gravidade, demonstram, pelo menos, que há sérios indícios da parcial incapacidade do apenado de, apesar de compreender o caráter ilícito de suas condutas, se autodeterminar de acordo com esse entendimento.
Exigir dele o mesmo comportamento e a mesma aderência às normas disciplinares que se espera de um indivíduo com plena saúde mental é ignorar sua realidade clínica e violar o princípio da individualização da pena
. (...)”

Inclusive, o Manual da Política Antimanicomial do Poder Judiciário, elaborado pelo CNJ (constante do sítio https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2023/09/digital-manual-antimanicomial.pdf), ressalta:

“(...) Assim, como visto, quando há necessidade de tratamento em saúde mental no curso de prisão preventiva, a atuação jurisdicional
também deve primar pela garantia do direito à saúde quando se tratar de pessoa cumprindo pena
, a partir do encaminhamento para os serviços da RAPS e da rede de proteção social, para início ou continuidade de tratamento.

(...)

A
Resolução CNJ n. 487/2023
indica, no art. 13, § 1º, que cabe ao Poder Judiciário “
atuar para que nenhuma pessoa com transtorno mental seja colocada ou mantida em unidade prisional
, ainda que em enfermaria” (grifo nosso). A necessidade e adequação da privação de liberdade deverá ser avaliada, podendo o/a magistrado/a contar com o apoio de equipes multidisciplinares e conectoras, além das equipes de saúde das unidades prisionais. Também nestas situações de pessoas privadas de liberdade em unidades prisionais, essas equipes poderão aportar subsídios aos processos, conforme acompanhamento de cada caso concreto. (...)”

Confirmado o quadro clínico de transtorno mental grave, a ausência de avaliação pericial prévia e de cuidados especializados
vicia o PAD em sua origem
, pois impede a apuração legítima da culpabilidade disciplinar.

Conforme reiterado pelo parecer da Procuradoria de Justiça,
punir um apenado psiquiatricamente vulnerável com regressão disciplinar equivale a criminalizar a doença mental
, o que não encontra amparo jurídico nem constitucional.

Na mesma senda de raciocínio, cite-se precedente semelhante:

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE QUE, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, APRESENTA TRANSTORNO MENTAL. INVIABILIDADE DE MEDIDAS DE TRATAMENTO EM MEIO ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. CABIMENTO. CONCLUSÃO DO INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL PRESCINDÍVEL. RISCO DE DANO GRAVE À SAÚDE DO ACUSADO. DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA RESOLUÇÃO 487/23 DO CNJ. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. - Nos termos da Resolução n. 487/23 do Conselho Nacional de Justiça, na eventual imposição de cautelares, deve o magistrado considerar o impacto das medidas no exercício do direito à saúde do custodiado com transtorno mental. - Possível que o magistrado substitua a prisão preventiva por internação provisória (art. 319, VII, do CPP) mesmo antes da conclusão dos peritos pela imputabilidade ou semi-imputabilidade do réu, pois é inviável manter-se em cárcere comum pessoa com sérios indícios de transtorno mental, sob risco de acentuar seu sofrimento. - As circunstâncias fáticas indicativas de gravidade concreta da conduta desautorizam a concessão da prisão domiciliar e o tratamento ambulatorial, especialmente quando não há elementos que asseguram a proteção e a participação familiar com a pretensa colocação do paciente em meio aberto.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.196340-6/000, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/11/2023, publicação da súmula em 16/11/2023)

Desse modo, observa-se que a regressão revela-se desproporcional e inadequada
, pois desconsidera a impossibilidade de autodeterminação decorrente da patologia, punindo o agravante não por uma escolha consciente, mas por manifestações sintomáticas de sua enfermidade mental.

Acresça-se,
entretanto
, que
a mera revogação da regressão com retorno automático ao regime aberto pode ser igualmente incompatível com as necessidades clínicas e de proteção, tanto do próprio apenado quanto da coletividade
, notadamente diante dos episódios documentados de ameaça e de possível comportamento agressivo associados ao seu quadro de descompensação psiquiátrica.

Assim, o retorno incondicional ao regime aberto pode propiciar a repetição de descumprimentos, amplificando a vulnerabilidade do apenado e a imprevisibilidade de suas ações. Por outro lado, a manutenção do regime mais gravoso, desacompanhada de suporte médico e psicossocial compatível com sua condição, constitui desvio de finalidade da execução penal, violando o modelo normativo da Política Antimanicomial.

Diante desse cenário,
verifica-se que os elementos constantes dos autos apontam para a existência de indícios relevantes de transtorno mental grave que podem comprometer a imputabilidade do agravante, circunstância que exige exame técnico especializado.

Com efeito, o ordenamento jurídico prevê instrumento próprio para a aferição da capacidade de entendimento e autodeterminação do agente no momento da prática da conduta, qual seja, o incidente de insanidade mental, disciplinado pelos arts. 149 e seguintes do Código de Processo Penal, aplicáveis subsidiariamente à execução penal.

Dispõe o art. 149 do CPP:

Art. 149. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.

Tal providência revela-se particularmente necessária no caso concreto, pois, como alhures mencionado, os documentos médicos e psicossociais constantes dos autos indicam diagnósticos compatíveis com transtornos psiquiátricos severos, histórico de internações por surto psicótico, além de uso contínuo de medicação psiquiátrica controlada, elementos que, em tese, podem comprometer a plena capacidade de autodeterminação do agravante.

Nesse contexto,
mostra-se prematuro o exame definitivo da legalidade da regressão de regime e da própria validade do procedimento administrativo disciplinar, sem que previamente seja esclarecida, por meio de perícia técnica, a real condição psíquica do apenado
.

Por conseguinte, a
instauração do incidente de insanidade mental constitui providência indispensável para o adequado deslinde da controvérsia
, inclusive para subsidiar eventual reavaliação da própria execução penal à luz das diretrizes estabelecidas pela Lei nº 10.216/2001 e pela Resolução nº 487/2023 do Conselho Nacional de Justiça, que orientam o sistema de justiça criminal a adotar abordagem compatível com a política antimanicomial e com a proteção da saúde mental das pessoas submetidas ao sistema penal.

Dessa forma,
impõe-se a suspensão da apreciação do mérito recursal, até que seja devidamente esclarecida a condição psíquica do agravante
.

Ante o exposto, voto no sentido de SOBRESTAR O JULGAMENTO DO PRESENTE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL,
determinando o retorno dos autos ao Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, para que proceda,
com urgência,
à instauração do competente incidente de insanidade mental do agravante MICHAEL FERNANDES DA SILVA
, nos termos do art. 149 do CPP.

Concluído o incidente e certificadas suas conclusões, deverá aquele Juízo remeter novamente os autos a esta Corte de Justiça, a fim de que seja retomado o julgamento do presente recurso.

É o voto.

Belém/PA, ****** de fevereiro de 2026.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026